Tribunal: TJMT
Processo: 1040548-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040548-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA - CPF: 495.861.901-10 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se a parte recorrente, em suas razões recursais, contesta de forma específica os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não há que se alegar a falta de dialeticidade recursal, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados no feito.

2 – Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

3 – Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram observados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA
em face da sentença proferida
pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da

Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração e Aposentadoria por Invalidez
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo sua demissão do serviço público (id. 142910800).

Em suas razões de apelação, o apelante
Luiz Mauro Romao da Silva
sustenta, em síntese, sua inimputabilidade à época dos fatos, devido a transtornos psicológicos resultantes de um episódio traumático em rebelião prisional, sustentando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua demissão, argumentando que deveria ter sido realizada uma avaliação de sanidade mental e que há evidências, como atestados médicos e afastamentos, que sustentam essa tese.

Além disso, questiona a composição da comissão processante e excesso do prazo para conclusão do PAD, e aponta a violação do princípio da ampla defesa e do devido processo legal, bem como desproporcionalidade e irrazoabilidade da penalidade aplicada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade do PAD n. 016/2015 e, por consequência, determinar o retorno ao cargo, com o pagamento dos retroativos. Subsidiariamente, requer sua inclusão no quadro dos aposentados por invalidez, com o pagamento dos respectivos retroativos (id. 142910803).

O Estado apelado, em contrarrazões, alega, em preliminar, a afronta ao princípio da dialeticidade ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão apelada.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que não houve comprovação de incapacidade mental do servidor na época dos fatos e que o laudo médico apresentado não é contemporâneo aos eventos apurados no PAD. A par disso, a incapacidade do apelante para o trabalho não teria relação com os fatos apurados no processo disciplinar.

Defendeu a regularidade do PAD e a inexistência de vícios que ensejem sua anulação e argumenta, ainda, sobre a independência das esferas administrativa, penal e civil, assim como sobre a adequação e proporcionalidade da penalidade aplicada (id. 142910820).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
afastamento da preliminar
e pelo
desprovimento do recurso
(id. 157074179)
.

O Apelante trouxe novos documentos visando reforçar os argumentos de inocência e injustiça na aplicação da pena de demissão, citando absolvições em ações penais e decisões recentes que, segundo a defesa, deveriam influenciar a análise do caso (id. 184599656).

A seu turno, o Estado argumenta que os novos documentos apresentados não têm o poder de alterar a decisão do PAD e que as absolvições em ações penais não afetam necessariamente a esfera administrativa (id. 197940669).

Desnecessária nova intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Da ausência de dialeticidade

O apelado, em contrarrazões, argui, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos constantes na decisão apelada, “
em especial à ausência de comprovação de incapacidade mental do Apelante em fevereiro
”

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida preliminar suscitada, que
não prospera
.

Destaco que o apelante, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na inicial - tese apresentada -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3o, I a V e §4o, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.”
(TJMT. RAC 0017144-86.2009.8.11.0002. Rel. Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2022).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau, entre outros pontos, a inimputabilidade do apelante no período dos fatos, alegando incapacidade mental, e a composição irregular da comissão processante.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA
em face da sentença proferida na
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração e Aposentadoria por Invalidez
, pela qual visa à reforma da sentença com o reconhecimento d
o PAD n. 016/2015 e, por consequência, determinando-se ao

ESTADO DE MATO GROSSO
seu retorno ao cargo de agente prisional, lotado na Penitenciária Central do Estado, com o pagamento dos retroativos.

Da análise dos autos, observo que
Luiz Mauro Romao da Silva
, ex-servidor público, atuou como agente prisional, sendo aposentado por invalidez, após ser diagnosticado com Transtorno de Adaptação e Ansiedade Generalizada, decorrentes de um episódio traumático ocorrido em 2006.

Após investigações, foram identificados diversos ilícitos funcionais supostamente cometidos por
Luiz Mauro
e que culminaram, por exemplo, na fuga de diversos reeducandos da Penitenciária de Nova Mutum.

Instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) sob
n. 016/2015
,
Luiz Mauro Romao da Silva
apresentou atestados médicos e laudos periciais que evidenciariam seu estado de saúde mental comprometido.

Entretanto, a comissão processante do PAD concluiu pela sua capacidade mental na época dos ilícitos apurados, baseando-se, para tanto, em sua participação em cursos e atividades que exigiam aptidão psicológica, vindo assim a responsabilizá-lo pelo cometimento de diversas infrações funcionais graves.

Esgotados todos os recursos administrativos disponíveis,
Luiz Mauro Romao da Silva
foi demitido do serviço público.

Razão pela qual, manejou
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração e Aposentadoria por Invalidez
, buscando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0016/2015 e a consequente reintegração ao cargo ou, subsidiariamente, a reintegração ao quadro de aposentadoria por invalidez.

O juízo
a quo
, todavia, julgou improcedente a pretensão inicial, mantendo sua demissão do serviço público, fundado na premissa de que a Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a capacidade mental do servidor no momento dos fatos, desde que observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

E, nessa conjuntura, a comissão processante do PAD, assim como a perícia médica oficial, deteria a prerrogativa para avaliar a capacidade mental do servidor, cabendo ao Poder Judiciário apenas à revisão quanto à legalidade do procedimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu pela aplicação da pena de demissão em desfavor do ora apelante, do cargo de Agente do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), em razão de prática de condutas delitivas que, inclusive, propiciaram a fuga de diversos reenducandos da Penitenciária de Nova Mutum/MT.

Extrai-se da cópia do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) constante nos ids. 142910813 a 142910816, que
Luiz Mauro Romao da Silva
, servidor público do Estado de Mato Grosso, Agente do Sistema Penitenciário, lotado a época dos fatos na Cadeia Pública de Nova Mutum/MT, teria sido preso, em flagrante delito, em 05/02/2015, pela prática, em tese, de tráfico de peculato e facilitação de fuga de pessoas sob sua custódia.

Volta-se o Apelante, nesta sede judicial, contra o referido PAD, sob alegação de inimputabilidade, irregularidades na comissão processante, excesso de prazo, violação à ampla defesa e desproporcionalidade na aplicação da sanção de demissão.

Passo à análise de tais pontos.

Ab initio
, cabe ressaltar que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) é um procedimento que visa apurar a conduta de servidores públicos no exercício de suas funções e, eventualmente, aplicar penalidades disciplinares, possuindo características próprias, mas que também está sujeito aos princípios gerais do processo administrativo e ao devido processo legal.

Registro, nesse sentido, que a Lei Complementar Estadual n. 04/1990 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, disciplinando as matérias atinentes à demissão de servidor público.

Em relação ao Procedimento Administrativo Disciplinar, a normativa assim dispõe:

“Art. 178. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com publicação do ato que constituiu a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

Art. 180. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Logo, é dever da Administração Pública possibilitar o exercício do contraditório ao servidor indiciado na órbita administrativa.

A propósito, a Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal, veda a demissão de servidor admitido por concurso público sem a observância de procedimento administrativo prévio que possibilite a ampla defesa e contraditório, vejamos:

“Súmula no 20 É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso”.

Por sua vez, no que diz respeito ao controle jurisdicional do ato administrativo emanado do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), este se restringe à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sem adentrar no mérito administrativo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. SINDICÂNCIA. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO
.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da prescindibilidade da instauração de processo administrativo disciplinar para exoneração de servidor em estágio probatório, mostrando suficiente a abertura de sindicância, desde que assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na espécie.

2. Inexiste violação do princípio da presunção de inocência, quando a principal motivação da exoneração do servidor é a falta de preenchimento do requisito legal de conduta ilibada para permanecer no quadro de servidores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, e não a ocorrência de ação penal em curso.

3.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo
.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(STJ. RMS: 22567 MT 2006/0185347-8. Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma. DJe 11/05/2011). (destaquei).

Do mesmo modo, entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A conferir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O ENTE ESTATAL PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional dos procedimentos administrativos restringe-se à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao poder judiciário o reexame do mérito do ato impugnado
. 2. Não há mácula na sindicância quando o procedimento atende ao disposto na legislação de regência, assegurando-se o devido processo legal ao investigado, com os meios e recursos a ela inerentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.”
(TJ/MT. RAC: 10115400720218110003. Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 26/04/2023)

É importante salientar, ademais, que o Poder Judiciário não substitui o mérito das decisões administrativas, mas exerce o controle de legalidade sobre o procedimento.

Essa limitação decorre do respeito ao princípio da separação dos poderes, em que se evita que o Judiciário substitua a Administração Pública em suas decisões discricionárias, desde que observados os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, visando garantir que o procedimento disciplinar observou as normas legais e que os direitos fundamentais dos servidores foram respeitados.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que o controle judicial se limita à análise da legalidade do PAD, não se imiscuindo no mérito administrativo. Contudo, é válido mencionar que o controle jurisdicional deve ser efetivo e amplo no que tange ao cumprimento das regras do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Isso significa que o Poder Judiciário tem a função de verificar se o PAD foi conduzido de acordo com a legislação aplicável e se foram respeitados os direitos fundamentais do servidor, cabendo-lhe se certificar de que não houve cerceamento de defesa, que as provas produzidas foram consideradas de forma justa e que os prazos e ritos processuais foram observados.

Portanto, o Judiciário pode anular atos do PAD que violem esses princípios ou que não observem os requisitos legais.

Ainda, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

Tecidas essas necessárias considerações, percebo que a alegação de

inimputabilidade do apelante
, baseada em questões de saúde mental, seja um ponto de extrema relevância no caso em análise, na medida em que, no contexto do Direito Administrativo Disciplinar, a capacidade do servidor de compreender a natureza e a ilicitude de seus atos é um pressuposto para a imposição de penalidades disciplinares.

A defesa sustenta que o apelante, em decorrência de transtornos psicológicos resultantes de um evento traumático durante o exercício de suas funções, não tinha discernimento adequado para responder ao processo administrativo disciplinar (PAD).

Para que a inimputabilidade seja reconhecida,
é necessário que a incapacidade mental seja contemporânea aos fatos objeto do PAD
. Isso significa que a análise deve se concentrar em determinar se o apelante estava, de fato, incapacitado mentalmente no momento em que os atos objeto da sindicância ocorreram, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca de sua incapacidade mental para responder pelos atos praticados.

A jurisprudência é clara ao afirmar que
apenas a incapacidade mental
contemporânea
aos fatos
pode elidir a responsabilidade administrativa do servidor:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. DEMISSÃO. REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DOENÇA MENTAL PARCIAL PERMANENTE CONTEMPORÂNEA AOS FATOS INVESTIGADOS. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. (...) 2. Na hipótese dos autos, alega-se a superveniência de incapacidade mental parcial como fato novo a justificar a revisão da pena de demissão aplicada ao impetrante, numa tentativa de demonstrar sua inadequação, ao argumento de que, já na época dos acontecimentos investigados no PAD, o impetrante se encontrava debilitado. 3.
A atual situação de parcial debilidade mental do impetrante não alcança a gênese dos ilícitos administrativos por ele perpetrado quando no exercício do cargo público, porquanto o documento trazido aos autos carece de potencialidade material e jurídica suficiente a causar, ao menos, dúvida quanto à juridicidade do ato de demissão, que permanece legítimo e adequado aos preceitos constitucionais, notadamente a legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. 4. O laudo acostado aos autos não faz qualquer menção de que a deficiência seja contemporânea aos fatos apurados, não indica o período em que tenha se desencadeado, nem mesmo evidencia que à época dos fatos o investigado sofria de qualquer debilidade psiquiátrica
. (...) . 7. Inexistindo nos autos prova completa da deficiência mental ser contemporânea aos fatos apurados no processo administrativo disciplinar, ou mesmo, que à época tenha se desencadeado, não há falar em direito líquido e certo ao pedido de revisão, nos termos do artigo 174 da Lei n.o 8.112/1990. (...). 9. Segurança denegada.”
(STJ. MS: 11441 DF 2006/0026890-4. Rel. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Terceira Seção. DJe 01/07/2011) (destaquei).

Não há como negar que os atestados médicos e o laudo que embasaram a aposentadoria por invalidez do apelante assumem um papel fundamental, devendo a análise detalhada desses documentos considerar a data de emissão, o diagnóstico médico, e se há evidências que liguem a incapacidade mental do apelante aos eventos ocorridos no exercício de suas funções; o que não foi demonstrado.

A avaliação da inimputabilidade em casos envolvendo transtornos mentais é complexa e requer a expertise de profissionais da área de saúde mental, não implicando, por si só, em declaração de inimputabilidade. Ela serve como subsídio para a análise do servidor em relação à capacidade de entender a natureza das infrações disciplinares que lhe são imputadas.

Caso seja constatada a inimputabilidade, isso pode afetar o desfecho do PAD, porém não implica automaticamente na absolvição do servidor, mas sim na aplicação de medidas de tratamento ou internação, conforme previsto na legislação penal.

No âmbito administrativo disciplinar, a constatação da inimputabilidade pode levar à suspensão do processo disciplinar até que o servidor esteja em condições de responder pelos seus atos.

No caso em tela, observo que o apelante participou de cursos que exigiam boa saúde mental e que a
perícia médica que atestou sua incapacidade ocorreu posteriormente aos fatos que ensejaram a demissão
.

Outrossim, verifico que os atestados médicos por ele apresentados e a aposentadoria por invalidez referem-se a eventos posteriores às infrações investigadas no PAD.

Partindo dessas premissas,
não constato prova cabal de que a atual situação de debilidade mental do apelante alcança a gênese dos ilícitos administrativos por ele perpetrado quando no exercício do cargo público
, porquanto o laudo acostado aos autos não faz qualquer menção de que a incapacidade mental seja contemporânea aos fatos apurados, a indicar que o apelante estivesse incapaz de entender o caráter ilícito de suas ações
.

A
legalidade da composição da comissão processante
é outro um aspecto crucial na garantia do princípio da ampla defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar.

Conforme previsto na Lei n. 8.112/1990, aplicada supletivamente ao caso, os membros da comissão processante devem possuir requisitos específicos, como a estabilidade e a hierarquia igual ou superior em relação ao servidor investigado:

A defesa do apelante alega que esses critérios não foram observados, questionando a legitimidade da comissão constituída para conduzir o PAD.

O princípio da ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, engloba o direito do servidor de ser julgado por uma comissão imparcial e devidamente constituída.

No tocante à composição da comissão processante,
não se identifica irregularidade substancial capaz de comprometer a validade do processo
.

A legislação não exige que os membros da comissão sejam de cargo ou escolaridade superior ao do indiciado, mas sim que sejam estáveis e que observem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; o que fora atendido.

Quanto ao alegado
excesso de prazo na conclusão do PAD
, o princípio da razoável duração do processo deve ser ponderado com a complexidade da matéria investigada e a necessidade de garantir um processo administrativo que observe todos os ritos e fases necessárias à adequada apuração dos fatos.

Não é raro que processos administrativos disciplinares excedam prazos legais sem que isso constitua, por si só, motivo para nulidade, eis que “
O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor.
” (STJ. MS 13.364/DF. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26/5/08).

É necessário considerar, portanto, se o excesso de prazo resultou em prejuízos, como a perda de provas, a impossibilidade de produzir defesa adequada ou outros fatores que comprometam o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse cenário, conquanto o apelante argumente que houve descumprimento dos prazos legais estabelecidos na legislação para a conclusão do PAD,
não há nos autos indicação de que o prazo adicional tenha prejudicado a defesa ou beneficiado a Administração de forma indevida
.

Em relação à arguição de
violação ao princípio constitucional da ampla defesa
, eis que os fatos teriam sido descritos de maneira genérica na denúncia, impossibilitando a apresentação de uma defesa efetiva por parte do apelante, comprometendo o direito ao contraditório e à ampla defesa, tenho que a análise deste ponto deve se ater à verificação da individualização das condutas imputadas ao apelante no PAD.

No direito administrativo disciplinar, a clareza na descrição dos fatos e a individualização das condutas são requisitos essenciais para garantir ao servidor o pleno exercício da ampla defesa.

Em avaliação minuciosa do PAD, restara nítido ter havido a efetiva individualização das condutas
, extraindo-se da Portaria Conjunta n. 238/2015/CGE-COR/SEJUDH que:

“Considerando o teor dos autos dos processos no 69558/2015 e apenso (Instrução Sumária n°. 005/2015) que noticiam supostas irregularidades na conduta funcional praticada pelo servidor Luiz Mauro Romão da Silva, Agente Penitenciário, matrícula no. 124873, preso em flagrante delito em 05.02.2015, pela possível prática dos crimes descritos no artigo 312, parágrafo segundo, e artigo 351, parágrafo terceiro c/c artigo 13, parágrafo segundo do Código Penal, em tese, no dia 04.02.2015 permitiu a entrada de duas pessoas do sexo feminino na Unidade Prisional; em tese, teria facilitado a fuga de aproximadamente 24 (vinte e quatro) reeducandos da Unidade Prisional de Nova Mutum; em tese, teria concorrido culposamente para subtração de armas de fogo, munições supostamente apropriava-se de produtos para manutenção da Unidade Prisional que estavam guardados no depósito (materiais de limpeza, lâmpadas, matérias de construção , tintas, produtos)- denominado "Kit Agente"; em tese, realizava festas com garotas de programas na Unidade Prisional; em tese, cobrava dos presos para serem indicados para prestar serviços para remissão de pena; em tese, cobrava para que os reeducandos não fossem transferido para outra cadeia pior, teria supostamente simulado situação em que o Sr. Lima, agente penitenciário, teria agredido o preso "Xirica" para que aquele fosse transferido da Unidade Prisional; em tese, participava de churrasco na Unidade Prisional com mulheres e bebidas alcoólicas; em tese, teria vendido celular para reeducandos; em tese, exigia valores aos reeducandos para permitir entrada de aparelhos celulares, drogas e bebida alcoólica; supostamente mesmo sabendo da existência de aparelhos celulares, drogas realização de churrascos na Unidade Prisional não tomou nenhuma providência.

Considerando que supostamente o servidor Luiz Mauro Romão da Silva, em tese, exigia valores aos presos para que estes continuassem em seus trabalhos obtendo tempo remido, ou que estes não fossem transferidos para outra unidade prisional; em tese, exigia valores dos reeducandos para permitir a entrada de visitantes e emissão de carteirinha de visitas, a fim de assegurar o ingresso de garotas de programa e menores de idade, que possivelmente, estariam envolvidas em práticas sexuais; em tese, teria realizado revistas de forma negligente não observando procedimentos de segurança, propositalmente, quanto da realização das revistas nos pertences, alimentos e materiais levados pelos presos; em tese, teria agredido, incitado e permitido à agressão aos presos, supostamente ora para coagir e obter vantagens financeiras, ora apenas para alimentar seus instintos.

Agindo assim, o referido servidor, em tese, não cumpriu seus deveres funcionais, infringindo o artigo 143, incisos I, II, II, VI, VII, X e XI artigo 144 Incisos II, IX, XII, XV e XVI e artigo 159 incisos I, IV, V, VII, X, XI e XIll todos da Lei Complementar n° 04/1990.”
(id. 142910813 – fls. 7-8).

Não bastando, compulsar do PAD, ressai ainda que o apelante teve oportunidade de apresentar sua defesa, produzir provas e arrolar testemunhas, sendo que a mera inversão na ordem de oitiva das testemunhas, por si só, não configurou violação ao seu direito de defesa, não se havendo demonstrado prejuízo concreto ao apelante, conforme preceitua a teoria da
pas de nullité sans grief
.

Quanto à
proporcionalidade e razoabilidade da penalidade
, quanto à proporcionalidade da pena aplicada, registro que a Lei Estadual assim disciplina:

“Art. 154. São penalidades disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

V - destituição de cargo em comissão.

Art. 155. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes a os antecedentes funcionais.

(...)

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

IX - revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual;

XI - corrupção; XII - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após constatação em processo disciplinar;

XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII.”

Evidente assim que a demissão do serviço público é prevista em lei como penalidade para infrações funcionais graves.

O que se tem é que, no caso em comento, diante dos fatos analisados pela Administração Pública, bem como pela higidez das provas testemunhais colhidas quando da instrução,
a
aplicação da pena de demissão
, conforme apurado no PAD e ratificado pela autoridade competente, observou o devido processo legal
, em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5o, LV da Constituição Federal,
não se mostrando desproporcional ou irrazoável
diante da gravidade dos fatos apurados de forma regular e se que constituem em conduta escandalosa.

Outro não é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DEMISSÃO
–
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE – INEXISTÊNCIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA -
PENA DE
DEMISSÃO
IMPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. Inexiste vício do motivo justificador da aplicação da penalidade de
demissão
, quando a penalidade deu-se em conformidade com a acusação que iniciou o Processo Administrativo Disciplinar.
Comprovada a conduta
desidiosa
do
servidor
, no exercício do cargo público, tanto por provas testemunhais como documentais, deve-ser mantida a aplicação da penalidade de
demissão
,
nos termos do Estatuto dos
Servidores
Públicos Municipais,
porque proporcional e razoável à infração disciplinar cometida
.
(TJMT. RAC 0001841-96.2011.8.11.0055. Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/05/2018) (destaquei).

No caso concreto, em todas as situações afetas a defesa foi oportunizado ao apelante, realizar atos, questionar, participar do procedimento, ter acesso aos documentos, não persistindo ausência de contraditório, de sorte que não há, e nem a apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Importante mencionar que uma conduta desidiosa, a qual foi imputada a parte recorrente, vai diametralmente contra os princípios fundamentais que regem a administração pública.

A conduta de
Luiz Mauro Romão da Silva
, então Agente do Sistema Penitenciário em Nova Mutum/MT, revelou-se gravemente inadequada aos deveres de sua função pública, contrariando as expectativas de integridade, segurança e ética exigidas pelo cargo.

Logo, após analisar detidamente os autos, tenho que o
Apelo não merece provimento
, por se verificar que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido o apelante, prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade, assim, deve ser mantida a sentença.

Por derradeiro,
sobre os documentos novos apresentados pelo apelante no id. 184599656
, entendo que, embora relevantes, não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão administrativa que culminou na sua demissão, eis que, repisa-se, a independência das esferas administrativa, penal e cível é princípio basilar do ordenamento jurídico, de sorte que as conclusões em uma esfera não vinculam automaticamente as demais.

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024